Tribunal: TJPA
Processo: 0017280-38.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017280-38.2016.8.14.0040

APELANTE: ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA EM RESCISÓRIA. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA CORREÇÃO DO JULGADO E READEQUAÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo interposto em face de Ernilda de Sampaio Ferreira, bem como deu provimento ao recurso adesivo da embargada. A embargante alegou omissão quanto ao pedido de conversão da ação possessória para rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de conversão da ação de reintegração de posse para rescisão contratual, implicando eventual necessidade de readequação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

4.

Verifica-se a existência de omissão, pois o acórdão anterior não apreciou o pedido de conversão da ação possessória em rescisória, o que impõe a sua correção e consequente novo exame da matéria.

5.

A conversão da ação de reintegração de posse em rescisão contratual com pedido possessório é admissível, devendo ser analisadas as consequências jurídicas e materiais da rescisão do contrato por inadimplemento da compradora.

6.

A fixação da restituição das parcelas pagas, com retenção limitada a 20% do valor adimplido, encontra respaldo na legislação (Lei nº 6.766/79 e art. 67-A da Lei nº 4.591/64) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A indenização por benfeitorias depende de pedido expresso e de comprovação, sendo incabível a sua concessão de ofício; por conseguinte, foi afastada a condenação relativa às acessões.

8.

A fixação de taxa de fruição é cabível, com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa, sendo fixada em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, ao mês, desde o inadimplemento até a efetiva entrega do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão relativa ao pedido de conversão da ação possessória para rescisória deve ser suprida mediante novo julgamento da demanda.

2.

É válida a conversão da ação possessória em rescisória, com os consectários legais decorrentes do inadimplemento contratual.

3.

A indenização por benfeitorias depende de pedido expresso e comprovação, sendo incabível a sua concessão de ofício.

4.

É cabível a fixação de taxa de fruição em casos de rescisão contratual por inadimplemento, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.766/79, art. 32-A; Lei nº 4.591/64, art. 67-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.996.109/SP, T3, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, REsp 1.836.846/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 807.880/DF, T4, j. 19.04.2016; STJ, AgInt no REsp 1.361.921/MG, T3, j. 23.06.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0017280-38.2016.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

EMBARGANTE:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

EMBARGADA:

ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA representada por ALDECIR FERREIRA SOUS
A

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em
face do acórdão de

ID. 24823423, que havia conhecido e negado provimento ao Apelo interposto em face de
ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA representada por ALDECIR FERREIRA SOUSA,
bem como dado provimento a este.

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
anuncia

omissão
quanto ao pedido de conversão da ação de
possessória
para rescisão.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 25197802 por
ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA representada por ALDECIR FERREIRA SOUSA.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0017280-38.2016.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

EMBARGANTE:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

EMBARGADA:

ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA representada por ALDECIR FERREIRA SOUSA

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

De fato, após o manejo do intento possessório o Autor cambiou sua exordial para rescisão contratual com pedido possessório, o que, por sua vez, atrai a necessidade de retoque do julgado de ID. 24823423, dada a omissão na análise deste fato e seu pedido respectivo.

Passa-se então ao novo julgamento da demanda.

___________________________________________

A fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório já delineado:

“(...)
Ação:
de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por perdas e danos
proposta por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de
ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA,
diante do anunciado descumprimento contratual de alienação.

Sentença:
de parcial procedência dos pedidos,
rescindindo a avença pactuada e por conseguinte determinando a reintegração de posse do imóvel, sem que se perca de vista ainda a restituição das parcelas pagas, em favor da Requerida bem como o importe das benfeitorias realizadas, contudo observando o decote do percentual de multa e taxa ao total de 20% (vinte porcento) sobre o já adimplido.

Apelo:
de

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
anunciando desacerto da sentença no que tange
(i)
à indenização das benfeitorias, eis que em seu entender extra-petita,
(ii)
impossibilidade de anulação unilateral do contrato e
(iii)
necessidade de fixação da taxa de fruição.

Recurso:
de apelação adesiva
por
ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA
representada por
ALDECIR FERREIRA SOUSA
sustentando
(i)
nulidade da sentença pelo julgamento antecipado,
(ii)

impossibilidade de rescisão do contrato diante de abusividade e
(iii)
impossibilidade de

condenação da requerida em penalidades decorrentes da rescisão.

Contraminutas:
apesentadas

ao ID. 17275352 por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(...)

Juízo de admissibilidade para ambos os recursos:
positivo
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que, em sede de ação de rescisão e reitegração, rescinde avença contratual, determina indenização e retenções bem como imite a parte autora na posse de imóvel.

São temas em debate:
a)
nulidade pelo julgamento antecipado,
b)
impossibilidade de rescisão pela abusividade,
c)
impossibilidade de condenação nas penalidades contratuais,
d)
nulidade quanto a indenização das benfeitorias,
e)
impossibilidade de rescisão da avença e
f)
necessidade de fixação de taxa de fruição.

1.

Quanto a suposta nulidade por julgamento antecipado.

Não se vê qualquer mácula processual aquando da antecipação da sentença, uma vez que ao ID. 17275334 o
a quo
intimou as partes para especificação de provas e, tendo em vista a inexistência de manifestação pela Consumidora e a despensa pela parte autora, não se fez necessário o saneamento do feito e demais provas, o que autorizou o correto julgamento antecipado. Neste sentido:

“(...)Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. (...)”(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2490098 RS 2023/0395188-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Preliminar afastada.

2.

Da rescisão e da condenação nas penalidades contratuais.

Não há que se falar em óbice de rescisão do contrato pela alegada abusividade do contrato, uma vez que tal só foi assim utilizada aquando do inadimplemento pela Consumidora e manejo da ação concernente.

Note-se que a Consumidora não logrou êxito em apontar, exatamente, os pontos que a avença padecia de legalidade e regularidade em contraposição com o já pactuado, razão pela qual a avença merece ser mantida em todos os seus termos, razão pela qual não se desonerou de seu ônus.

No presente caso percebe-se a incidência da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que assim tem seu verbete:

"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.".

Dado o inadimplemento desde 01/03/2015, não contraditado ou purgado, surge a pretensão da rescisão da avença e nela
há estreita guarda entre a sentença e a disposição contratual comportada pela legislação pertinente (Lei nº: 6.766/79 – Parcelamento de solo urbano), onde a retenção –
por multa compensatória
– é até o limite de 10% (dez por cento):

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;

II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;

III - os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;

IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;

V - a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.

Alie-se ainda que a pena convencional pode ser estabelecida, conforme pode ser inferido do teor da lei, não pode exceder ao montante de 25% da
quantia paga
, conforme passou a ser a redação do artigo 67-A da Lei 4.591/64.

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

I - a integralidade da comissão de corretagem;

II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.

(...)

Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser inferido dos seguintes julgados: AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a. Turma, Data do Julgamento: 19/04/2016 e AgInt no REsp 1361921/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a. Turma, Data do Julgamento: 23/06/2016.

Logo
a retenção no importe de 20% (vinte porcento) sendo 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago a título de multa e o residual
-10% (dez porcento) -
a título de ressarcimento por despesas tributárias, administrativa, financeiras, publicitária e lançamento,

encontra-se compatível com a dicção jurisprudencial.

3.

Nulidade quanto as benfeitorias.

A despeito da compreensão de que as benfeitorias têm cunho complementar, as acessões são coisas novas, como as plantações e as construções (
Gomes, Orlando. Direitos reais. 20. ed. Atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 81
), o contrato em comento permite que a parte adquirente já promova os acréscimos no bem ainda que de forma precária, o que, por sua vez, lhe faria o direito de ser indenizada por ambos.

Neste sentido, cito os julgados em exemplo: TJ-DF 07109168120178070003 DF 0710916-81.2017.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 12/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada; TJ-SP - APL: 00027358920148260430 SP 0002735-89.2014.8.26.0430, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 01/02/2017, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2017 e TJ-MS - Apelação Cível: 0817530-73.2020.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 02/05/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2024.

Ocorre que, no caso em comento, a indenização (benfeitorias)foi pedida pela parte requerida, muito embora a própria disposição contratual assinale apenas a hipótese de indenização das benfeitorias feitas, o que torna a acessão condicionada ao requerimento do promitente comprador – o que não foi feita no caso -, portanto, obstada a concessão.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a impossibilidade de concessão de ofício da retenção por benfeitorias, independentemente de sua natureza:

(...) 4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior. 5. O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta.(...)(STJ - REsp: 1836846 PR 2019/0267690-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

De rigor, assim, que se
retire a condenação da indenização por acessões
diante do julgamento
extra-petita
, mantendo a indenização por benfeitorias.

4.

Do valor a título de taxa de fruição.

Já que houve, por compreensão dos autos, fruição do bem pela Compradora, há de ser recomposta a utilização do bem pela utilização deste.

Vejamos. O contrato foi rescindido. Culpa da Compradora diante de inadimplemento e por sua responsabilidade pois inexistência de azo do vendedor. Determinada a devolução dos valores pagos, com decote.

Ora, a determinação de fixação de taxa de fruição, na compreensão ética do Código Civil, mostra-se viável, eis que a compreensão sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se cabe demandar taxa de fruição pela utilização e posterior rescisão com inadimplência.

Se não houver a determinação de fixação de taxa de fruição, apenas o Comprador sairia sem qualquer afetação patrimonial, o que não se admite na compreensão ética do Código Civil, assim que por tal razão, mostra-se plenamente viável a condenação em taxa de fruição. Neste sentido STJ - AgInt no REsp: 1996109 SP 2022/0101479-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Há ainda, como já disposto anteriormente, no que tange ao percentual da obrigação de pagamento do importe de fruição, a compreensão de que tal pode ser fixado em até 0,75% do imóvel. A compreensão jurisprudencial também é neste sentir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. 1 ? Impositiva a indenização pela fruição do imóvel pelo promitente comprador, inadimplente, causador da rescisão contratual, com o fim de ressarcir, ao promitente vendedor, a ocupação indevida, merecendo incidência de 0,5% (cinco décimos por cento)
sobre o valor atualizado do imóvel
, por mês de ocupação, em obediência aos princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito, vedada a cumulação com valores a título de locação mensal. 2 ? Evidenciadas a realização de benfeitorias necessárias no imóvel e a boa-fé da promitente compradora, mister a preservação da obrigação de ser indenizada pelo promitente vendedor, teor do art. 1.219, do Código Civil. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 0083459-87.2013.8.09.0010, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019)

No caso em comento,
a fixação de fruição, mensal
será de
0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, ao mês, a título de taxa de fruição, que contará desde o inadimplemento até a efetiva entrega do bem, sem limitação
.

Em assim sendo corrigida a incompreensão do acórdão de ID.

24823423
, em sede de novo julgamento, conheço de ambos os recursos e
NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DE ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, apenas para:

1.

Afastar a condenação da indenização por acessões;

2.

Fixar a taxa de fruição em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, ao mês, que contará desde o inadimplemento até a efetiva entrega do bem, sem limitação.

3.

Mantém-se os demais termos da sentença recorrida.

4.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

5.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025